Tribunal: TJSP
Processo: 1014635-92.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE DOIS ÔNIBUS – PENDÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL JUNTO AOS REGISTROS DOS VEÍCULOS DURANTE DETERMINADO PERÍODO – PRETENSÃO DA COMPRADORA DE DESFAZER O NEGÓCIO – IMPOSSIBILIDADE – FATO QUE NÃO CARACTERIZA VÍCIO REDIBITÓRIO CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ACONTECIMENTO QUE, ADEMAIS, NÃO REPRESENTOU NENHUMA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE DOIS ÔNIBUS – PENDÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL JUNTO AOS REGISTROS DOS VEÍCULOS DURANTE DETERMINADO PERÍODO – PRETENSÃO DA COMPRADORA DE DESFAZER O NEGÓCIO – IMPOSSIBILIDADE – FATO QUE NÃO CARACTERIZA VÍCIO REDIBITÓRIO CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ACONTECIMENTO QUE, ADEMAIS, NÃO REPRESENTOU NENHUMA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DA COMPRADORA, TAMPOUCO PREJUDICOU A REGULAR FRUIÇÃO DOS BENS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE SER INDENIZADO A TÍTULO DE DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO